Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE, OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Inexiste obscuridade, omissão ou contradição quando todas as questões debatidas nos autos foram devidamente abordadas no acórdão de modo claro e coerente. O que pretende a parte embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Por fim, quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.